Tribunal: CARF
Processo: 10880.953308/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953308/2013-78
ACÓRDÃO
3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS.
Uma vez comprovada a omissão apontada pelo Embargante, a decisão
embargada deve ser saneada, sendo que, constatado que tal saneamento
não acarreta alteração na decisão final, os Embargos de Declaração devem
ser acolhidos sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão apontada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-012.085, de 15 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.953306/2013-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em contraposição a acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: (...)
CRÉDITO. CERTEZA. LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, do Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito. Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito
creditório disponível, indefere-se a compensação pleiteada.
A turma decidiu negar provimento ao Recurso Voluntário.
Nos Embargos de Declaração, o Embargante alega que a turma, ao apreciar o
Recurso Voluntário, restringiu-se a colacionar no acórdão trechos da decisão da DRJ e se
manifestar de forma absolutamente genérica acerca das questões suscitadas ao longo do
processo, nada dizendo a respeito das informações apresentadas acerca da formação do crédito
pleiteado, razão pela qual, segundo ele, restara configurado omissão prejudicial à compreensão da
decisão, com evidente ofensa ao amplo direito de defesa e ao contraditório.
De acordo com o Embargante, no acórdão embargado, afirmou-se não haver provas
nos autos do direito creditório pleiteado, nada sendo dito, no entanto, sobre os esclarecimentos e
documentos apresentados para lastrear o crédito, este decorrente da reapuração da contribuição
devida no período, tendo-se em conta a constatação da existência de serviços prestados no
mercado externo que propiciariam o direito ao registro de créditos nessa condição e não mais
como atrelados ao mercado interno tributado.
O Presidente da turma, em despacho de admissibilidade, deu seguimento aos
embargos.
Originalmente, o contribuinte transmitira Declaração de Compensação com o
intuito de extinguir débitos de sua titularidade com créditos da Cofins, vindo a repartição de
origem, por meio de despacho decisório, a não homologá-la em razão da constatação de que,
inobstante terem sido identificados os pagamentos informados, não se apurou saldo disponível
para compensação.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
3
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
integral da Declaração de Compensação, aduzindo que a origem do crédito utilizado na
compensação era o pagamento a maior da Cofins devida no período, em razão de terem sido
considerados equivocadamente, nas apurações iniciais, os créditos de insumos como se todos eles
se relacionassem somente com o faturamento no mercado interno, ignorando-se que parte era
destinada a armadores estrangeiros que operavam no transporte marítimo internacional de
cargas, tanto para a exportação quanto para a importação.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos somente
cópias (i) de documentos societários, (ii) de uma pequena planilha por ele elaborada, (iii) do
despacho decisório e da (iv) Declaração de Compensação.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em razão da não comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, apto a
extinguir os débitos declarados, mesmo após o interessado ter sido intimado pela fiscalização, por
duas vezes, para comprovar o alegado indébito, não tendo sido apresentados quaisquer
documentos que corroborassem a alegação de ocorrência de exportação no período.
No Recurso Voluntário, o ora Embargante reiterou seu pedido, repisando os
argumentos de defesa, vindo a carrear aos autos, quase dois anos depois, novas planilhas de
apuração e cópias de Balancetes de Verificação sintético e analítico, acompanhadas dos mesmos
concisos argumentos de defesa encetados na Manifestação de Inconformidade e repetidos no
Recurso Voluntário.
Na sequência, exarou-se o acórdão objeto dos presentes Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte em face do acórdão no 3201-010.085, prolatado por esta
turma julgadora em 24 de novembro de 2022, cujo voto condutor assim
dispõe:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos
e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
4
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Reproduzo a decisão de primeira instância para servir de fundamento
para o presente julgamento:
“8. O presente processo tem por objeto crédito de pagamento indevido
decorrente de recolhimento a maior da Cofins Não-Cumulativa (cód. 5856),
que há de revestir-se dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo art.
170 do CTN, a fim de que seja apto a extinguir o débito compensado
mediante Declaração de Compensação (art. 156, VII, do CTN).
9. Na espécie, a autoridade fiscal instaurou procedimento fiscal para
verificar a existência de créditos de pagamento indevido (PA no
16349.720052/2013-28.), uma vez que o recolhimento apresentado se
encontrava integralmente apropriado a débito fiscal correspondente
declarado pelo contribuinte na DCTF e no Dacon.
10. Nesse sentido, o requerente foi intimado a “esclarecer, por escrito e de
modo fundamentado, a origem do crédito utilizado na declaração de
compensação, especificando as razões, de fato e de direito, pelas quais os
valores pleiteados foram considerados indevidamente recolhidos.
11.
Posteriormente,
a
empresa
foi
intimada
a
“esclarecer
detalhadamente, mês a mês, qual critério para apuração de COFINS em
relação aos insumos foi retificado (apresentar planilhas comparativas com
o cálculo original x retificador especificando cada item alterado na apuração
da base de cálculo), que resultou nos alegados pagamentos a maior
(explicar separadamente para cada PER/DCOMP)”.
12. Em resposta, a interessada apresentou “diversas planilhas em que
reapura o valor da COFINS a pagar considerando um novo porcentual de
100% para o faturamento referente ao mercado interno e efetua novos
descontos de créditos da COFINS”.
13. A examinar a resposta do contribuinte, a autoridade fiscal conclui:
(...) o contribuinte não deveria ter pagado a COFINS sobre a sua receita de
exportação, uma vez que tais receitas são isentas pela disposição legal.
Caso tenha pagado, dever-se-ia presumir tal fato uma vez que não foram
apresentados quaisquer documentos que corroborassem tal afirmação.
Das planilhas apresentadas conclui-se que o contribuinte passou
erroneamente a considerar todos os insumos como se tivessem sido
utilizados apenas nos processos relacionados ao mercado interno, uma
vez que o tributo não incidia sobre as operações de exportação, e assim
alterou todas as alíquotas de participação dos insumos sobre o
Faturamento Nacional para 100%, apesar de parte dos insumos ser utilizada
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
5
nas operações de exportação, o que contraria o disposto no art. 3o, § 7o da
Lei no 10.833/2003.
Segundo o dispositivo supracitado, o crédito de COFINS só pode ser
apurado sobre os custos e despesas vinculados às receitas com incidência
não-cumulativa da COFINS, ou seja, os insumos relacionados às receitas de
exportação, não sujeitas à incidência da COFINS, não poderiam ser
utilizados no cálculo de crédito.
Conforme dispõe o § 1o, inc. I, do art. 6o, o contribuinte deveria ter
deduzido da contribuição a recolher decorrente das operações no
mercado interno o crédito apurado na forma do art. 3o referente à
exportação, considerando os insumos na proporção correta inicialmente
apurada e assim reduzir o valor da COFINS a recolher no período.
Deste modo, em face do procedimento incorreto adotado pela empresa, e
consequente ausência de crédito apurado, as declarações de compensação
apresentadas não foram homologadas.
14. Por ocasião da manifestação de inconformidade, alegou que a maior
parte do seu faturamento no período proveio de “armadores estrangeiros
que operam o transporte marítimo internacional de cargas, tanto para a
exportação quanto para a importação, na operação de terminais de
contêineres”. Para demonstrar a nova apuração a menor da contribuição, e
assim revelar a existência do indébito tributário, elaborou planilha à fl 79
com os mesmos vícios daquela apresentada à autoridade decisória, qual
seja, “alterou todas as alíquotas de participação dos insumos sobre o
Faturamento Nacional para 100%, apesar de parte dos insumos ser utilizada
nas operações de exportação”.
15. Isso não se revela, todavia, suficiente para configurar o alegado
indébito, com seus atributos de certeza e liquidez, suplantando a presunção
de veracidade que carreiam as informações prestadas na DCTF e no Dacon.
16. Com efeito, o débito da contribuição foi informado em declaração hábil
a constituir o crédito tributário, por força do art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84, c/c o parágrafo único do art. 11 da Instrução Normativa SRF no
583, de 20 de dezembro de 2005, os quais atribuem à DCTF a condição de
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário.
17. Em vista disso, à luz das relações jurídicas formalmente estabelecidas,
não há indébito tributário, porquanto o pagamento pleiteado se encontra
integralmente utilizado na quitação do débito fiscal declarado pelo
contribuinte, não se revelando passível de revisão a partir de um
demonstrativo equivocado e sem respaldo em documentação fiscal e
contábil, já que não apresentada.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
6
18. Nesse passo, competiria ao manifestante demonstrar com base em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, a nova base de cálculo da
contribuição.
19. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo
do direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 373, I,
do Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento apropriado
para se desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de
inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Eis o teor
dos dispositivos legais mencionados:
Código de Processo Civil
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifo nosso)
20. Em conclusão, não há a comprovação do indébito tributário alegado,
de modo que não se homologa a compensação declarada.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.”
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, do Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito. Não tendo o contribuinte logrado
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
7
comprovar a existência do direito creditório disponível, indefere-se a
compensação pleiteada.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto. (g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, a decisão da turma baseou-se nos
seguintes fatos: (i) não apresentação pelo ora Embargante dos documentos
comprobatórios do indébito solicitados por duas vezes pela fiscalização, (ii)
preenchimento da planilha de cálculo da contribuição com dados não
consentâneos com os argumentos de defesa e (iii) não comprovação da
liquidez e certeza do indébito.
Confrontando-se o teor do referido voto com os argumentos encetados
nos Embargos de Declaração, constata-se que, efetivamente, a turma não
se pronunciou sobre os documentos apresentados pelo Embargante às
folhas por ele indicadas e nem sobre a reapuração promovida, razão pela
qual se confirma a existência da omissão apontada.
Por outro lado, conforme consta do relatório supra, referidos documentos
e novos argumentos foram trazidos aos autos pelo Embargante quase dois
anos após a interposição do Recurso Voluntário (mais precisamente, após
um ano e oito meses), em total descompasso com as regras do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.088 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953308/2013-78
8
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (destaques nossos)
Constata-se dos dispositivos supra que a regra é a apresentação, junto à
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, dos motivos de fato e das
provas documentais do pleito, com as exceções devidamente previstas no
§ 4o supra, nenhuma delas passível de se aplicar no caso sob exame.
Além do mais, o Embargante não teve nem mesmo o cuidado de observar a
regra constante do § 5o acima transcrito, pois não se desincumbiu de
demonstrar a razão da apresentação de provas documentais após um ano
e oito meses da data de interposição do Recurso Voluntário.
Nesse contexto, tais argumentos de defesa e documentos apresentados
extemporaneamente não podiam mesmo ter sido objeto de
enfrentamento pela turma julgadora, conforme efetivamente ocorrera,
inobstante a ausência de registro expresso desse fato no voto condutor do
acórdão embargado.
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para sanear a omissão apontada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 774
DF CARF MF
Original